Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733248-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS GENEROSO VIEIRA AGRAVADO: GILMAR GODOI DE SOUSA, CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 37961567, concedo o prazo de 10 (dez) dias para o Agravante cumprir a decisão de ID 37767004. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator